Tribunal: TJES
Processo: 0000895-94.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Crimes Previstos no Estatuto do Idoso; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000895-94.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE PEDRO XAVIER DO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 171 E 299, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO NOS CRIMES DE ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO APLICADO. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, do CP) e estelionato (art. 171, do CP), em continuidade delitiva, além de crime contra idoso previsto no art. 106, da Lei nº 10.741/03. A defesa pleiteia a ausência de justa causa para o crime de estelionato, aplicação do princípio da consunção entre os crimes, reconhecimento da tentativa de estelionato, afastamento da continuidade delitiva e redução das penas-bases.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação ao crime de estelionato, devido à ausência de representação; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de falsidade ideológica e estelionato; (iii) verificar se houve crime de estelionato tentado em relação à vítima Enedina; (iv) determinar se o afastamento da continuidade delitiva é cabível; e (v) analisar o pleito de redução das penas-bases ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A representação da vítima nos crimes de estelionato foi confirmada pela existência de boletim de ocorrência e depoimentos nos autos, demonstrando o interesse na persecução penal, não havendo ausência de justa causa. O princípio da consunção não se aplica, uma vez que o crime de falsidade ideológica teve potencial lesivo autônomo, excedendo os limites do crime de estelionato e não sendo praticado no mesmo contexto. Não houve condenação pelo crime de estelionato em relação à segunda vítima, de modo que o pedido de reconhecimento de tentativa carece de interesse recursal. A continuidade delitiva está devidamente caracterizada, uma vez que os crimes ocorreram com unidade de desígnios e nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e modo de execução. As penas-bases foram justificadamente fixadas acima do mínimo legal, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta, especialmente pela fraude contra vítimas vulneráveis, como pessoas idosas e analfabetas.
IV. DISPOSITIV
O
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 68; 171, § 5º; 299; 71; Lei nº 10.741/03, art. 106.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 193.161, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 26/09/2024; STJ, AgRg-RHC 190.127, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 05/12/2023; TJSP, RevCr 2195912-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Coelho, Julg. 30/09/2024; TJMG, APCR 0012173-74.2023.8.13.0693, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, DJEMG 20/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000895-94.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE PEDRO XAVIER DO AMARAL
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ENEDINA DE OLIVEIRA SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
André Pedro Xavier do Amaral
, inconformado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul (fls. 247/260 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] no dia 04 de novembro de 2022, nesta cidade, por volta das 10h30min, o denunciado fez inserir em procuração pública, lavrada no cartório de registro civil de Mimoso do Sul, declaração falsa, pois fez constar que era desembargador, informação esta que não espelha sua verdadeira profissão. Tal informação falsa tinha por objetivo auferir vantagem patrimonial mediante a apropriação de valores de titularidade da idosa, pessoa iletrada e sem discernimento. Assim, o acusado a induziu a lhe outorgar procuração dando-lhe plena autonomia para gestão de seus bens sob o pretexto de obter aposentadoria e pensão por morte de seu marido falecido.

Na mesma data na Rua Getúlio Vargas, no Banco do Brasil desta comarca, o denunciado, utilizando-se da referida procuração, que lhe dava amplos e irrestritos poderes para realizar diversas transações bancárias em nome da vítima Enedina de Oliveira Silva, tentou realizar empréstimo em nome da idosa mas em benefício próprio. A vítima é pessoa idosa e analfabeta, não sabendo sequer assinar o próprio nome. Sob a promessa de que ajudaria a vítima a comprar uma casa e que obteria a pensão por morte de seu falecido marido e sua aposentadoria, após induzir a vítima a lhe outorgar procuração, o denunciado induziu a vítima a realizar um empréstimo bancário no valor de R$ 16.000,00, que só não se concretizou em razão da intervenção do funcionário do banco, que chamou a polícia.

Consta que a vítima possuía total confiança no denunciado, pois o conheceu na igreja que frequenta e que ele era genro do pastor.

O funcionário Gustavo Atelli Batista achou a conduta da vítima estranha, pois aparentava estar nervosa e coagida a confirmar todas as afirmações que o André fazia.

Extrai-se ainda do depoimento do funcionário da agência que não é a primeira vez que o denunciado André comparece ao local acompanhado de idosos com procurações em seu favor para realização de empréstimos.

O auto de apreensão denota a profissionalidade criminosa do denunciado, pois com ele foram apreendidos anotações com CPF e senha bancária do banco do Brasil de Lídia e Elcio Ferreira, anotações com CPF e senha bancária do Nubank de Miqueira RS Silva, extrato do banco do Brasil em nome de Elcio Camilo Ferreira, cartão de bolsa família de Andreia Romão Silva, carteira de identidade de oficial de justiça, com brasão.

Elcio da Silva Ferreira também foi vítima do denunciado e sua credulidade foi explorada pois, assim como a vítima Enedina, o denunciado foi apresentado a ele no contexto da igreja de Gilmar, que ambos frequentavam. O acusado, utilizando-se de ardil consistente em se apresentar falsamente como advogado, o induziu em erro, para obter R$ 5.00,00 relativos a um suposto serviço consistente em obter sua aposentadoria. Mesmo depois de ter pagado o valor “convencionado”, o lesado continuou pagando ao acusado R$ 1.00,00 por mês, além de quantias que variavam entre R$ 250,00 a R$ 300,00 para que o acusado realizasse saques em seu nome. O denunciado, aproveitou-se da hipossuficiência cultural da vítima, pois sabendo-a colono e idoso, ciente que ela não sabia utilizar caixa eletrônico de banco, obteve dela livre acesso à sua senha e conta bancária e aproveitando-se dessas circunstâncias utilizou a conta bancária do senhor Elcio para realizar empréstimo para aquisição de um carro para si.

Cumpre destacar que a conduta do denunciado ANDRÉ só era possível graças à colaboração do réu Luis Carlos, sogro de André. Mesmo tendo ciência da falsidade das informações inseridas por André no instrumento de mandato e de seu intuito de se aproveitar da boa-fé das vítimas, assinou como testemunha procuração outorgada pela senhora Enedina. Além disso, contribuía materialmente para a indução das crédulas vítimas em erro, ao emprestar sua casa para que ANDRÉ atendesse seus “clientes”.[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
condenou
o apelante nas sanções do
ar
tigo 299, c/c artigo 171, ambos do Código Penal, e artigo 106, da Lei nº 10.741/03
, à pena definitiva de
11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
536 (quinhentos e trinta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 273/289 dos autos físicos, a defesa alega, inicialmente, ausência de justa causa para a prosseguibilidade da ação penal quanto ao crime de estelionato. Requer, também, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de falsidade ideológica e estelionato. Ainda, postula seja reconhecido que, em relação à vítima Enedina de Oliveira Silva, o crime de estelionato teria se dado na modalidade tentada, pugnando pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, além de pugnar pelo afastamento da continuidade delitiva.

Quanto ao processo dosimétrico, pugna pela redução das penas-bases ao patamar mínimo previsto. Ao final, almeja a isenção das custas processuais e o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigos 59, 65, 67, 68, 171 e 299, todos do Código Penal; artigo 5º, inciso XLVI, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo
à análise da alegação de ausência
de justa causa para o crime tipificado no artigo 171, do Código Penal.

Inicialmente, a defesa sustenta que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, sustentando, para tanto, que não houve representação das vítimas,
que seria necessária nos crimes de estelionato após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19 –
Pacote Anticrime
.

Nesse ponto,
válido consignar que a referida Lei Federal inseriu, no artigo 171, do Código Penal, o § 5º, modificando a natureza jurídica da ação penal destinada a investigar o crime de estelionato, passando a torná-la como ação penal pública condicionada à representação,
salvo quando a vítima
se tratar de uma das hipóteses previstas nos incisos do
mencionado
dispositivo legal.

A propósito, vejamos:

Estelionat
o
–
Art. 171.
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Pena
–
reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

[...]

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for
:

I - a Administração Pública, direta ou indireta;

II - criança ou adolescente;

III - pessoa com deficiência mental; ou

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.

Dito isso,
não obstante a denúncia tenha sido oferecida após a entrada em vigor da Lei nº
13.964/19,
ou seja, após a alteração legislativa em comento,
bem como a vítima do crime de estelionato (Élcio Camilo Ferreira) não se enquadre em nenhuma das hipóteses excepcionadas no § 5º, do art. 171, do Código Penal,
observo que consta nos autos o boletim unificado às fls. 23/28 dos autos físicos,
bem como o depoimento prestado pela vítima (fls. 46/47)
,
demonstra
ndo
o
seu
interesse
n
a persecução penal, não sendo necessário, nesse caso, mai
o
res formalidades para a representação.

Nesse particular, similar é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. DESCABIMENTO. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. DESEJO DE REPRESENTAÇÃO EVIDENCIADO NO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Estelionato (art.
171
, §
5
º, do CP, com a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime). Crime que passou a ser, em regra, de ação penal pública condicionada a representação. Condição de procedibilidade que, não exigindo maiores formalidades, foi preenchida com o registro do boletim de ocorrência pela vítima.
Ausência de constrangimento ilegal.
2. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige maiores formalidades sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, como na hipótese em que essa leva o fato ao conhecimento das autoridades públicas responsáveis para apuração dos fatos, tendo comparecido em delegacia e noticiado o estelionato descrito na peça acusatória.
3. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-RHC 193.161; Proc. 2024/0030964-8; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 26/09/2024).

[...].
3. Na hipótese, conforme os termos de declarações das vítimas perante a autoridade policial
, verifica-se a manifestação de vontade inequívoca dos ofendidos de que os fatos fossem apurados, oportunidade na qual todas relataram eventual envolvimento do paciente na prática do delito em questão, teoricamente em parceria com o corréu Allyson.
Assim, o entendimento que prevaleceu na Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, apesar de o parágrafo 5º do artigo
171
, §
5
º, do Código Penal (inaugurado pelo Pacote Anticrime) apontar que se procede o processamento do crime de estelionato mediante representação da vítima, esta dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, de modo que basta que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades policiais.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
; AgRg-RHC 190.127; Proc. 2023/0417103-1; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

Assim sendo, considerando que a vítima levou ao conhecimento da autoridade policial todos os fatos narrados na exordial acusatória, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, eis que devidamente demonstrada a intenção do ofendido em autorizar a persecução penal.

Prosseguindo, a defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de falsidade ideológica e estelionato.

Nessa senda, urge salientar que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

Especificamente a respeito do tema ora tratado, o Superior Tribunal de Justiça já delimitou, por meio do verbete da Súmula nº 17, que
“
Quando o falso de exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”
.

Sob tal perspectiva, ao contrário do delineado pela defesa, não vislumbro a possibilidade de aplicação do princípio da consunção no presente caso, considerando que, além de a falsidade ideológica praticada pelo apelante ter transcendido a potencialidade lesiva do crime de estelionato, a falsidade ideológica aqui apurada não foi praticada no mesmo contexto do crime de estelionato. Explico.

De início, conforme se verifica do arcabouço probatório carreado aos autos, o réu fez inserir em procurações públicas lavradas em cartório de registro civil, informações falsas acerca de sua profissão, eis que se apresentava ora como Desembargador, ora como Promotor de Justiça, além de portar Carteira de Oficial de Justiça (fl. 33), condutas essas que se estenderam por muito tempo.

Conforme bem consignado na sentença, o
“
acusado, além de fazer
inserir em procuração

pública, lavrada

no cartório de registro civil de Mimoso do Sul, declaração falsa, no qual consta que exercia a profissão de Desembargador e Promotor de Justiça (fl.31/32, 137/138 e 139/140), portava também Carteira de Oficial de Justiça (fl.33), a fim de conferir maior credibilidade para execução dos crimes. Sua atuação engenhosa e fraudulenta perdurou por vários anos, fazendo do crime seu meio de vida, não revelando, portanto, ser um comportamento isolado”.

Ademais, em seu interrogatório, o acusado destacou que assim o fazia, pois gostava de parecer ter cargo alto, justificando:
“
Que é pedreiro; que se apresentava como Promotor de Justiça; que se apresenta assim há 3 ou 4 anos; que se apresentava assim porque gostava de parecer ter cargo alto; que as pessoas pagavam honorários em razão dos serviços do interrogado;
[...]

que comprou a carteira com emblema de Oficial de Justiça no Mercado Livre; [...] que Luís Carlos acreditava que o interrogado era Promotor de Justiça
”.

Sobre o tema,
colaciono
a
os autos
o seguinte
entendimento jurisprudencial
pátrio
:

REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLI
CO FALSO
E ESTELIONATO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO, COM A
ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE MEDIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, NOS TERMOS DA
SÚMULA
Nº
17
D
O STJ
. Inviabilidade. Potencialidade lesiva do falso que não se exaure na fraude perpetrada.
Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pedidos subsidiários objetivando a redução do
quantum
de pena aplicado, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do crime continuado e o abrandamento do regime. Impossibilidade. Pena e regime prisional bem aplicados. Pedido revisional indeferido. (TJSP; Revisão Criminal 2195912-61.2024.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 5º Grupo de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/09/2024; Data de Registro: 30/09/2024)
(TJSP
; RevCr 2195912-61.2024.8.26.0000; São José do Rio Preto; Quinto Grupo de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Coelho; Julg. 30/09/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO E USO DE DOCUMENTO
FALSO
. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ESTELIONATO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENT
O FALSO
. NECESSIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO
FALSO
PELO CRIME DE ESTELIONATO TENTADO. INVIABILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA DO
FALSO
NÃO EXAURIDA NO CRIME DE ESTELIONATO. 1. Demonstrada a materialidade e a autoria delitiva do crime de estelionato tentado, não há se falar em absolvição. 2. Insuficientes as provas da prática do crime de uso de documento falso em relação a um dos réus, em contexto diverso ao da execução do estelionato, a absolvição é a medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.
3. Conforme o enunciado da Súmula nº 17 do STJ: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. No caso concreto, a utilização da documentação falsa pelos corréus foi estendida até o momento da abordagem policial, o que comprova o não exaurimento da potencialidade lesiva, tornando inviável a aplicação do princípio da consunção.

(TJMG
; APCR 0012173-74.2023.8.13.0693; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 20/08/2024; DJEMG 20/08/2024).

Assim, é possível verificar que as atitudes do réu em informar falsas profissões, a fim de conferir maior credibilidade na obtenção de vantagem ilícita, especialmente em face de pessoas idosas, não se exauriu no crime de estelionato apurado na presente ação penal, razão pela qual não há que se falar em absorção do crime de falsidade ideológica (artigo 299, do Código Penal), pelo crime de estelionato (artigo 171, do Código Penal).

Ademais, não constou na sentença condenação do crime de estelionato em relação à vítima Enedina, de modo que a inserção de informação falsa em documento público (procuração lavrada pela vítima Enedina) e o crime de estelionato (que teve como vítima a pessoa de Élcio) sequer foram praticados no mesmo contexto fático, de modo a mais uma vez atestar a impossibilidade de aplicação da consunção ao presente caso.

Prosseguindo na análise das insurgências, quanto ao crime de estelionato, a defesa postula seja reconhecido que, em relação à vítima Enedina de Oliveira Silva, o crime se deu na modalidade tentada, pugnando pela aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Ocorre que, conforme já consignado anteriormente, o acusado somente foi condenado pela prática do crime de estelionato em relação à vítima Élcio Camilo Ferreira, sequer constando na sentença capítulo referente à autoria e materialidade do referido crime quanto à vítima Enedina, tampouco dosimetria da pena individualizada a esse respeito. Nesse sentido, vejamos trecho da sentença condenatória quanto ao crime em questão, em que somente é mencionada a vítima Élcio:

“
A partir da análise do crime de estelionato, identifica-se a presença de
quatro momentos,
in casu
: a) emprego da fraude pelo agente; b) erro que acometeu a vítima; c) vantagem ilícita obtida pelo agente; e d) prejuízo suportado pela vítima.

Os elementos coligidos nos autos revelam que o réu André agiu de forma ardilosa, restando suficientemente demonstrado que o acusado André se apropriou de valores em espécie da vítima Élcio. A despeito, destacamos trechos dos depoimentos da vítima Élcio e do filho, os quais informam o efetivo pagamento dos honorários cobrados pelo acusado André:

“
QUE sabe que tem um dinheiro que é descontado no banco do Brasil para aquisição de um carro, que atualmente está no valor de R$400,00 (quatrocentos)

reais e quem verificou essa situação foi ANDRÉ;
QUE mesmo depois de pagar os
cinco mil reais à vista a ANDRÉ
continua pagando

hum mil reais por mês ao mesmo, sendo que o valor é transferido para a conta da esposa dele de nome ANDREIA

(Élcio Camilo Ferreira, fls. 46/47)

“
que confirma seu depoimento apresentado em sede policial;
que pagava à André o valor de R$1.000,00 mensalmente;
que o valor foi em razão de ter acordado com André para resolver questões burocráticas sobre a aposentadoria;

que não sabe o que significa ser desembargador (
Élcio Camilo Ferreira, mídia à fl.156
)

“
QUE ANDRÉ mexeu nos documentos de seu pai para que aposentasse e que ao que sabe ELCIO pagou cerca de quinze mil reais, a vista, pelo trabalho de ANDRÉ, conhecido por ser advogado, desembargador e promotor de justiça;
”
(...)
“
QUE perguntado se ANDRÉ lhe ofereceu algum serviço, respondeu que sim,
que renovou sua carteira de motorista pelo

valor de R$900,00 (novecentos reais);

QUE esse valor pagou apenas pelos serviços, não incluindo as taxas do Detran;
QUE perguntado se ELCIO continua pagando algum valor a ANDRÉ, respondeu que
todo mês seu pai transfere

R$1500,00 (hum mil e quinhentos reais)

para a conta da mulher de ANDRÉ, de nome ANDREIA;
(Gilmar Camilo Ferreira, fls. 49/50)

Em vista do exposto, com o seu comportamento, o acusado André incorreu no crime de estelionato na modalidade consumada e no crime de falsidade ideológica, eis que a vítima Élcio experimentou o efetivo prejuízo e o acusado André se apresentava perante a sociedade como advogado e desembargador, para fins de obter

vantagem econômica indevida, em manifesto prejuízo econômico de terceiros hipossuficientes.

A denúncia narra a prática de mais de um delito de estelionato em face da mesma vítima, ao descrever que o acusado André empregou meio fraudulento, logrando êxito em receber da vítima Elicio a quantia de R$5.000,00 (cinco) mil reais, como também continuou recebendo quantias em espécie e, ainda, realizou contrato de empréstimo para aquisição de um carro, aproveitando-se da condição de hipossuficiência cultural da vítima.

Tais fatos, como exaustivamente analisados, indicam

a existência de engenhosidade a caracterizar o ardil e revelar, assim, o dolo na conduta

do réu.

Frisa-se, por oportuno, que sendo o estelionato um crime material e de dano, sua consumação ocorre com a efetiva obtenção da vantagem e, no caso em tela, resta indiscutível que a vítima Élcio suportou

prejuízos

financeiros.
[...]”.

E ainda,
ao tratar do crime continuado, mais uma vez foram
apenas
descritos os crimes de estelionato praticados contra a vítima Élcio da Silva Ferreira. Veja-se:

“Nos termos do artigo 71 do Código de Processo Penal, verifica-se que o réu André, mediante mais de uma ação, aproveitando-se das mesmas condições de tempo, meio e local de execução, praticou crimes de estelionato em face da vítima Elcio da Silva Ferreira, constando na denúncia pagamentos no valor de R$5000,00 (cinco mil) reais, R$1000,00 (mil) reais, além de quantias que variavam entre R$250,00 (duzentos e cinquenta) a R$ 300,00 (trezentos) reais. Em vista da prática de mais de 4 (quatro) crimes de estelionato em face da mesma vítima, revela-se adequada e proporcional a aplicação da

fração de 2/3 (dois terços)”.

Diante disso, considerando que sequer houve condenação do apelado pela prática do crime de estelionato em relação à vítima Enedina de Oliveira Silva (que figura como vítima quanto aos demais crimes imputados), não conheço do pedido de reconhecimento de crime de estelionato tentado, por falta de interesse recursal.

Prosseguindo, a defesa requer o afastamento da continuidade delitiva, encartada no artigo 71, do Código Penal.

O artigo 71, do Código Penal, prescreve assim o crime continuado:

“Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que

“para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Nesse sentido: ‘a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa’ (HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 17/12/2019). [...] (AgRg no HC n. 721.691/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023)”.

Dito isso, no caso, verifico que os crimes praticados foram da mesma espécie – tipificados pelo mesmo dispositivo legal e idênticos os bens jurídicos tutelados –,
se deram nas mes
mas condições de tempo
e

maneira de execução,
havendo,
ainda,
a unidade de desígnios entre os crimes, uma vez que, dos autos, verifica-se que a apelante
recebia mensalmente da vítima Élcio
o valor de
R$ 1.000,00 reais, por seus supostos serviços prestados na condição de falso advogado,
não havendo desígnio individualizado em relação a cada uma da
s condutas praticadas contra a referida vítima, que tinha seu patrimônio lesado mensalmente pelo acusado.

Nesse particular, válido destacar as declarações prestadas pela vítima Élcio Camilo Ferreira, na esfera policial (fls. 46/47 dos autos físicos) e em juízo (mídia inclusa à fl. 156 dos autos físicos), em que destacou os reiterados pagamentos que realizava mensalmente ao acusado:

“[...
]
o declarante trabalha como colono junto ao filho GILMAR numa propriedade rural localizada no Café Moca, neste município; QUE na mesma propriedade trabalha o colono de nome JORGE, que vem a ser irmão da esposa do pastor LUIZ e foi quem apresentou ANDRÉ ao declarante, há cerca de um ano e meio, como sendo advogado; QUE ANDRÉ estaria resolvendo algumas coisas para JORGE relacionadas a uma pensão por morte ou aposentadoria e por esse motivo, JORGE falou ao declarante que conversasse com ANDRÉ para que conseguisse alguma coisa no INSS também;
QUE em conversa com ANDRÉ ficou combinado de que o declarante pagaria cinco mil reais para que o suposto advogado aposentasse; QUE por causa de ANDRÉ o declarante conseguiu a aposentadoria e pagou o valor solicitado a ANDRÉ faz alguns meses, a vista;

QUE perguntado se ANDRÉ tinha acesso às suas contas bancárias, respondeu que sim; QUE perguntado o motivo para ANDRÉ acessar suas contas mesmo depois de finalizado o trabalho da aposentadoria, respondeu que ANDRÉ o ajudava a ver quando seu pagamento caía e as vezes fazia os saques para o declarante; QUE perguntado se pagava algum valor por esse serviço, respondeu que sim, que pagava entre cento e cinquenta e duzentos reais para ANDRÉ;
QUE perguntado se seu filho GILMAR poderia fazer esse trabalho, respondeu que sim, mas que ainda estava treinando mexer no caixa eletrônico e que confiava no advogado para fazer o trabalho por ele;
QUE perguntado se ANDRÉ disse que era desembargador, respondeu que sim e que embora não soubesse exatamente o que significava, o declarante sabia que era um cargo importante; QUE perguntado se passou alguma senha de banco para ANDRÉ, respondeu sim, pois o investigado faz transações bancárias para o declarante; QUE sabe que tem um dinheiro que é descontado no banco do Brasil para aquisição de um carro, que atualmente está no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e quem verificou essa situação foi ANDRÉ; QUE mesmo depois de pagar os cinco mil reais à vista a ANDRÉ continua pagando hum mil reais por mês ao mesmo, sendo que o valor é transferido para a conta da esposa dele de nome ANDREIA;
QUE não tem certeza de quanto recebe por mês no ano, pois confiava a ANDRÉ o domínio de suas contas;
QUE perguntado se foi testemunha em uma procuração cuja outorgante era ENEDINA DE OLIVEIRA SILVA, respondeu que sim, que foi ao Cartório junto com o filho a pedido de ANDRÉ
; QUE ANDRÉ telefonou ao declarante um dia antes para que assinasse no Cartório como testemunha e que não teria problema algum; QUE não conhecia a pessoa de ENEDINA até a data dos fatos e soube através de ANDRÉ que o documento era para aposentar a vítima; QUE ao saírem do Cartório o declarante foi ao mercado e posteriormente passaram na frente do Banco do Brasil; QUE a atendente do banco conhece o declarante e fez sinal para que entrasse, momento em que viu o gerente conversando com alguns policiais militares; QUE lhe foi perguntado se sabia declinar algo sobre o suspeito, tendo o declarante informado que não, que o conhecia ANDRÉ como advogado
[...]”.

“[...]
que André falava que era advogado; que fez alguns serviços para o depoente; que conseguiu aposentar com a ajuda de André; que pagou um valor para André; que pagou por mês; que descontava da aposentadoria; que recebia e enviava o dinheiro para André;

que o filho do depoente que recebia a aposentadoria; que não conhecia a vítima Enedina; que conheceu a vítima Enedina no dia que foram ao cartório; que André

falou que eram para eles assinarem para a vítima aposentar;
que assim como ele já assinou para outras pessoas, ele assinou para a vítima;

que depois que assinaram o documento, o depoente não sabe o que aconteceu; que não sabe quem arcou com as custas do cartório;
que confirma seu depoimento apresentado em sede policial; que pagava à André o valor de R$1000,00 (mil reais) mensalmente; que o valor foi em razão de ter acordado com André para resolver questões burocráticas sobre a aposentadoria; que não sabe o que significa ser desembargador;

que George apresentou André ao depoente;
que André se apresentava como desembargador; que André apresentava uma carteira com brasão; que André dizia que prendia as pessoas
; que conhece André de um a dois anos; que André não ficava fixo em Mimoso;
que chegou num ponto que deu a senha para André; que André fazia pix na conta do depoente
; que o depoente descobriu na delegacia; que conversava com André na casa do Luís Carlos e, às vezes, André ia na casa do depoente;
que Luís Carlos

não pediu para o depoente ser testemunha, só André pediu; que assinou o documento em pé no cartório; que o servidor do cartório não leu o documento;

que Gilmar sabe ler e escrever; que Gilmar estava o tempo todo perto do depoente; que no Banco do Brasil não tem dívida no nome do depoente
[...]”.

Diante do exposto, não há qualquer mácula no reconhecimento do crime continuado no presente caso.

P
asso ao exame do pedido
d
e
redimensionamento
das penas-bases ao patamar mínimo previsto na legislação.

Pois bem.
Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada,
que

deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal,
a
magistrad
a
de primeiro grau de jurisdição concluiu por valorar as circunstâncias judiciais dos crimes em que o apelante foi condenado, nos seguintes termos:

"
[...]
D
o crime descrito no art. 171 do Código Penal:

[...]

Inicialmente, restou comprovado que o réu possuía total conhecimento acerca da ilicitude do ato. E assim agindo, ultrapassou os limites do tipo penal ao qual foi inserida a conduta, tendo em vista que a conduta ilícita foi praticada contra pessoa analfabeta e trabalhadora rural, sem capacidade de discernimento quanto ao ilícito praticado, induzindo-a a erro durante considerável interregno temporal, razão pela qual a culpabilidade deve ser aferida em seu desfavor
;

os

antecedentes

não são

desfavoráveis ao réu, tendo em vista a inexistência de outra ação penal em desfavor do acusado; a conduta social, assim como a personalidade

do

acusado, não restaram suficientemente demonstradas

nos autos;

o desrespeito ao patrimônio alheio e o lucro fácil simbolizam

os

motivos

da prática do crime. Entretanto, eles são inerentes

ao próprio tipo penal em exame, não devendo, por isso, haver elevação da pena
;
As circunstâncias em que o crime ocorreu

fundamentam

a elevação da reprimenda e
devem ser valoradas em desfavor do réu André, tendo em vista que
se apresentava perante a sociedade como Desembargador, Promotor de Justiça e advogado, se valendo de funções públicas para captar vítimas com maior facilidade
.
As consequências

foram, a princípio,

relevantes, uma vez que o valor do prejuízo causado à vítima Élcio

ultrapassa o valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos e a vítima apresenta precária condição financeira, além de não ter o acusado lhe reparado o dano.

O

comportamento da

vítima

não

contribuiu

para o

delito.

Em vista da gravidade das circunstâncias judiciais ora analisadas,
estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa
.

[...]
Do crime descrito no art. 299 do Código Penal:

Inicialmente, restou comprovado que o réu possuía total conhecimento acerca da ilicitude do ato. E assim agindo, ultrapassou os limites do tipo penal ao qual foi inserida a conduta, demonstrando o acusado “profissionalidade criminosa”, como descrito pelo Ministério Público na denúncia, posto que, juntamente com o acusado foram apreendidas anotações com CPF, senha bancária em nome de terceiros, extratos e cartão de bolsa família de terceiros, além de carteira de identidade de oficial de justiça, com brasão, por tais razões, a culpabilidade deve ser aferida em seu desfavor
; os

antecedentes

não são

desfavoráveis ao réu, tendo em vista a inexistência de outra ação penal em desfavor do acusado; a
conduta social
, assim como a
personalidade

do

acusado, não restaram suficientemente demonstradas

nos autos; o desrespeito ao patrimônio alheio e o lucro fácil simbolizam

os

motivos

da prática do crime

devendo, por isso, haver elevação da pena;
As circunstâncias em que o crime ocorreu

fundamentam

a elevação da reprimenda e devem ser valoradas em desfavor do réu, pois se utilizou de meio fraudulento para captar vítimas com maior vulnerabilidade social (pessoas hipossuficientes economicamente, trabalhadores rurais e analfabetas).

As consequências

foram, extremamente,

relevantes, uma vez que o acusado fez crer que exercia profissão de elevado saber jurídico,

denegrindo a imagem da Justiça perante a população mais vulnerável.

O

comportamento da

vítima

não

contribuiu

para o

delito.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas,
estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa
.

[...]

Do crime descrito no art. 106 da Lei 10.741/03
:

Inicialmente, restou comprovado que o réu possuía total conhecimento acerca da ilicitude do ato. E assim agindo, ultrapassou os limites do tipo penal ao qual foi inserida a conduta, tendo em vista que o primeiro acusado compareceu ao Cartório de Registro Civil desta Comarca e declarou falsamente exercer a profissão de Desembargador e Promotor, e apresentou-se nesta condição jurídica por considerável lapso temporal nesta cidade e comarca de Mimoso do Sul, razão pela qual a culpabilidade deve ser aferida em seu desfavor
; os

antecedentes

não são

desfavoráveis ao réu, tendo em vista a inexistência de outra ação penal em desfavor do acusado; a
conduta social
, assim como a
personalidade

do

acusado, não restaram suficientemente demonstradas

nos autos;
o desrespeito ao patrimônio alheio e o lucro fácil simbolizam

os

motivos

da prática do crime

devendo, por isso, haver elevação da pena
;
As circunstâncias em que o crime ocorreu

fundamentam

a elevação da reprimenda e devem ser valoradas em desfavor do réu, pois utilizou-se de meio fraudulento para induzir a vítima, pessoa humilde, analfabeta, a fim de efetivar empréstimo em instituição bancária. As consequências

foram, extremamente,

relevantes, uma vez que o acusado fez crer que exercia profissão de elevado cargo jurídico denegrindo a imagem da Justiça perante a população mais vulnerável
. O

comportamento da

vítima

não

contribuiu

para o

delito.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas,
estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
[...]”.

Assim
,
e
m relação à
culpabilidade
, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que
a
magistrad
a
sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Infere-se que o apelante praticou o crime previsto no artigo 171,
do Código Penal,
em face de pessoa analfabeta,
trabalhadora rural
e desprovida de conhecimento acerca do caráter ilícito das condutas. Já em relação ao crime de falsidade ideológica, o acusado, além de enganar as pessoas dizendo que exercia falsas profissões, também detinha carteira de identidade de oficial de justiça, com brasão, e diversas anotações com dados bancários das vítimas, o que confere maior gravidade na conduta praticada.

Por sua vez, quanto ao crime do artigo
106, da Lei nº 10.741/03,
a culpabilidade foi devidamente negativada, eis que o réu induziu pessoa idosa a outorgar procuração,
na qual

declarou,
falsamente, que exercia profissões de Desembargador e Promotor de Justiça.

Em relação aos
motivos
do crime tipificado no artigo 299, do Código Penal, noto que o objetivo de lucro fácil não é inerente ao referido tipo penal em comento, eis que o acusado praticava o crime de falso visando obter vantagem econômica em desfavor de terceiros, merecendo, pois, a desvaloração procedida.

Concernente à
s
circunstâncias do crime
de estelionato
,
observo que, acertadamente, foram negativas em razão de o réu ter se apresentado como
exercendo profissões no âmbito da Justiça –
Desembargador e Promotor de Justiç
a –
de modo a
captar vítimas com maior facilidade.

Quanto aos crimes dos artigos 299, do Código Penal, e
106, da Lei nº 10.741/03,
as circunstâncias do crime também merecem ser valoradas como negativas, tendo em vista a atitude fraudulenta do réu de induzir
em erro
vítimas hipossuficientes, humildades e analfabetas.

De igual forma, as
consequências extrapenais
são desfavoráveis ao réu, considerando que o prejuído causado ao ofendido, no crime de estelionato, ultrapassou o valor de um salário-mínimo e não foi recuperado.

Ademais, o fato de o acusado ter se apresentado como profissional de elevados cargos jurídicos
demonstra o desdém com a Justiça, justificando a valoração negativa das consequências quanto aos crimes dos
artigos 299, do Código Penal, e
106, da Lei nº 10.741/03.

Nessa senda, verifico que todas as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do réu foram devidamente motivadas pela magistrada sentenciante com base em elementos concretos dos autos, razão pela qual
não há que se falar em redução das penas-bases.

Por fim
,
reputo
ser
incabível,
de igual modo,
a procedência do pleito
de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isto porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Des
s
e modo, caso o
m
agistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas
processuais
, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de
até
0
5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC,
posto que
é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°,, do CPC.

Por derradeiro,
dou por
prequestionados os seguintes dispositivos legais:
artigos 59, 65, 67, 68, 171 e 299, todos do Código Penal; artigo 5º, inciso XLVI e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO
a ele
PROVIMENTO
,
mantidos todos os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 16 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)